Tribunal: STF
Processo: ARE 1592578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:

Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, II e 37, caput da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).

Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).
Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
[...]
O art. 59, da Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, prevê que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos”.
Destaque-se que o dispositivo está inserido no “Capítulo II – Do Regime e da Jornada de Trabalho”.
A análise topográfica do artigo indica que o cômputo da hora noturna (52 minutos e 30 segundos) aplica-se para todos os fins da jornada de trabalho e não apenas para a percepção do adicional noturno.
Em que pese o argumento do agravante de que as horas-extras pleiteadas pelo agravado são fictas e que nenhum serviço extraordinário é efetivamente prestado, é claro o propósito normativo de se compensar o trabalho realizado em período noturno com uma contagem de tempo diferenciado, o que gera possíveis reflexos na remuneração dos servidores, como adicional noturno e hora-extra.
Quanto ao argumento de que as horas-extras noturnas estariam abrangidas pelo subsídio, não é possível alcançar esta conclusão. A Lei Distrital 7.481/24 expressamente enumerou as parcelas abrangidas pelo novo subsídio - dentre elas os adicionais noturno, de periculosidade e insalubridade - mas nada disse sobre horas-extras ou especificou de maneira distinta sobre a contagem das horas noturnas, o que faz prevalecer a redação do art. 59 da Lei Complementar 840/2011.
Por fim, o próprio agravante admite que o regime de escalas de plantões não é exclusivo e destinado a todos os integrantes da carreira (ID 223771140, pág. 16, autos de origem), o que afasta a ideia de que os plantões de 24 horas são “inerentes ao cargo” e que por isso não deveriam ser compensados com as “horasextras noturnas”.
Assim, está correto o entendimento do juízo de origem no sentido de que “(...) o pagamento de hora extra foi garantido no título judicial exequendo, e que e novo regime jurídico da carreira não afasta o direito à retribuição da parcela”.
A decisão deve ser mantida.
Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)
No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, que não teria se pronunciado sobre o tema relativo ao enquadramento do horário noturno no subsídio trazido pelo art. 39, § 4° da CF. 
Articula, também, com a negativa de prestação jurisdicional decorrente da recusa do órgão julgador em apreciar os argumentos apresentados nos recursos interpostos.
É o relatório. Decido.
De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão.
Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, os arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição, apontados como violados não foram objeto de exame pelo acórdão recorrido o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF.
Ademais, divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável a espécie (Lei Complementar 840/2011 e Lei 7.481/2024), o que torna inviável a discussão na via extraordinária, por ensejar, quando muito, ofensa reflexa à Constituição, assim como o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE. JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 597.351-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 22.9.2011).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.488.296 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.6.2025)

Ressalta-se, por fim, que, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o princípio constitucional do dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige que o decisum seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
A fundamentação adotada, ainda que sucinta, mostrou-se suficiente para explicitar as razões da negativa de seguimento ao recurso. Consequentemente, não houve o enfrentamento do mérito da controvérsia - saber se o regime jurídico de subsídio dos policiais penais do Distrito Federal afasta o direito ao recebimento das horas extras - uma vez que a inadmissão do apelo extremo impede o exame da matéria de fundo.
Vê-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. São incabíveis, pois, os presentes embargos. Nesse sentido: HC 130.219-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.06.2016; HC 122.755-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.06.2016; HC 132.953-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09.06.2016; RHC 131.968-ED, Relª. Minª Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.06.2016; RHC 124.487-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 14.09.2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente